Tribunal: TJBA
Processo: 8000193-32.2017.8.05.0206
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000193-32.2017.8.05.0206

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE QUEIMADAS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE NORDESTINA e outros

Advogado(s)
:
WELLINGTON JOSE ANDRADE COUTO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL. DIREITOS SOCIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERBAS SALARIAIS E TRINTENÁRIA DO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SENTENÇA INTEGRADA.

I. Caso em exame

Trata-se de remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação ordinária, movida por ex-servidora municipal contra o Município de Nordestina, objetivando o reconhecimento de direitos sociais decorrentes de contrato temporário nulo por ausência de concurso público. A decisão de primeira instância rejeitou as preliminares de incompetência e inadequação da via, reconheceu a prescrição quinquenal para as verbas não relacionadas ao FGTS, e trintenária para o FGTS, e condenou o Município ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de todo o período trabalhado.

II. Questão em discussão

As questões postas em discussão na presente remessa necessária dizem respeito à competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda, à adequação da via processual eleita, à aplicação da prescrição quinquenal geral e da prescrição trintenária para o FGTS, à nulidade do contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público, e ao direito do servidor aos depósitos de FGTS em caso de contrato nulo.

III. Razões de decidir

A competência para processar e julgar as demandas envolvendo contratos temporários com a Administração Pública, mesmo que posteriormente declarados nulos por ausência de concurso público, é da Justiça Comum Estadual, uma vez que a relação estabelecida é de natureza jurídico-administrativa, não se submetendo ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme reiterado entendimento dos tribunais superiores. A Lei Municipal nº 264/2013, nos seus artigos 1º e 283, corrobora essa competência ao instituir o regime estatutário para os servidores do Município de Nordestina e estabelecer que a Justiça Estadual é competente para julgar reclamações ajuizadas após sua vigência.

A ação ordinária constitui via processual adequada para a busca de direitos decorrentes de contrato temporário com o Poder Público, mesmo que, por erro material, a petição inicial tenha sido inicialmente qualificada como reclamação trabalhista. A correção da qualificação do vínculo para estatutário na fase de réplica e a natureza dos pedidos, inerentes ao direito administrativo e constitucional, confirmam a adequação da via perante a Justiça Comum.

Em conformidade com o artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, e o princípio da segurança jurídica, a prescrição aplicável às pretensões de natureza salarial e outras verbas trabalhistas não relativas ao FGTS, em casos de contratos temporários com a Administração Pública, é a quinquenal, contada da data do ajuizamento da ação. Para os depósitos de FGTS, todavia, a jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente para as ações ajuizadas antes do julgamento do ARE 709.212/DF pelo Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido da aplicação do prazo prescricional trintenário, em razão da natureza de direito social do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

A contratação de servidor pela Administração Pública sem a prévia aprovação em concurso público, exceto nas hipóteses de cargos em comissão ou contratações temporárias para atender a necessidade excepcional de interesse público devidamente prevista em lei e com caráter de temporariedade da necessidade (e não da atividade), é nula de pleno direito, conforme o disposto no artigo 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal. A função de merendeira, por sua natureza permanente e essencial, não se enquadra nas exceções constitucionais, implicando a nulidade do vínculo.

Não obstante a nulidade do contrato de trabalho temporário celebrado com a Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público, o trabalhador faz jus ao recebimento dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme expressa previsão do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Tal direito decorre da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração em detrimento do trabalhador que efetivamente prestou seus serviços.

IV. Dispositivo e tese

A Turma, à unanimidade, desproveu a remessa necessária, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. É da Justiça Comum Estadual a competência para processar e julgar demandas envolvendo contratos temporários nulos com a Administração Pública Municipal, notadamente quando há lei municipal instituindo regime estatutário e atribuindo essa competência. 2. A contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público é nula de pleno direito, por violação ao art. 37, II, e § 2º, da Constituição Federal. 3. Não obstante a nulidade do contrato de trabalho temporário celebrado com a Administração Pública sem concurso público, o trabalhador faz jus aos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de todo o período trabalhado, com a aplicação da prescrição trintenária para os casos ajuizados antes do julgamento do ARE 709.212/DF pelo STF."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 7º, inciso XXIX, e 37, incisos II e IX, e § 2º; Constituição do Estado da Bahia, artigo 14; Lei nº 8.036/90, artigo 19-A; Lei Municipal nº 264/2013, artigos 1º e 283; Código de Processo Civil, artigo 496.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.
8000193-32.2017.8.05.0206
, em que figuram como interessados o
MUNICIPIO DE NORDESTINA
e
VALDENICE BELAU DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e não prover a remessa necessária
,
confirmando a sentença
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05